Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEMA N. 793. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de agravos internos interpostos pelo Distrito Federal (IDs 35431797 e 37544831) contra as decisões de IDs 34758267 e 37544831, de negativa de seguimento do recurso extraordinário e concessão de tutela de urgência, respectivamente. O apelo extremo teve o processamento negado diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 793 e 500. Por sua vez, a decisão de ID 37544831 determinou que o ente distrital fornecesse ao autor novos medicamentos prescritos pelo seu oncologista diante do avanço da doença.
II. O agravante alega que a tese atinente ao Tema 793/STF não foi aplicada devidamente ao presente caso, haja vista a suposta solidariedade entre os entes da federação para a responder pela judicialização da saúde e a necessidade de direcionamento para a Justiça Federal nos casos em que os efeitos econômicos devam ser suportados pela União, em razão da natureza do pedido médico.
III. No agravo de ID 37544831, o Distrito Federal insiste em sustentar que o Tema 793/STF deixou de ser corretamente aplicado ao caso dos autos e que a inclusão da União no polo passivo seria cogente, haja vista o fornecimento de medicamento não padronizado. Aduz que, “diante da complexidade técnica, medicação para tratamento de doença rara, e seu altíssimo custo, a responsabilidade financeira deve ser assumida em regra exclusivamente pela União, o que precisa ficar claramente pontuado na decisão que concede a tutela antecipada”.
IV. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas nos IDs 36334113 e 38610783.
V. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
VI. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
VII. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. A sentença proferida nos autos, que foi confirmada pelo acórdão, condenou o agravante a fornecer ao ora agravado os medicamentos PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista e custear todo o tratamento. Restou consignado na decisão colegiada que a referida combinação de medicamentos tem aprovação na ANVISA desde agosto de 2019.
VIII. Nesse passo, nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo.
IX. Se o agravado sofreu com o avanço da doença e pleiteou a substituição dos medicamentos para os fármacos com registro na Anvisa PEMBROLIZUMABE 200 MG e LENVATINIBE 10 MG, mostra-se adequada a decisão que concede a tutela de urgência e observa os arts. 1o, III (princípio da dignidade humana), e 196, ambos da CF/88. Ademais, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente” (AgInt no RMS 47.529/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
X. Assim, verifica-se que as decisões agravadas não merecem reforma e se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
XI. Agravos internos conhecidos e não providos. Decisões recorridas mantidas.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.